Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602414-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
13/04/2023
Número: 0602414-97.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 11/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - GERALDO GABRIEL MENDES -
UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDO GABRIEL MENDES (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567502
11/04/2023
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 43567502 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.861

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0602414-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
EMBARGANTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
E/
OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA
CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
CONTAS
APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. A omissão na parcial no montante de R$
377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar
anotação
de
ressalva
nas
contas,
pois
apresentada justificativa de um equívoco de
interpretação no momento do lançamento no
SPCE, bem como porque na prestação de
contas
final
todos
os
gastos
foram
devidamente declarados.

Num. 43567502 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
2. O percentual de 10,30% referente a dívidas
de
campanha
não
comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque inserido no
patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo
TSE para superação de irregularidades.
3. Embargos acolhidos para aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu os embargos de declaração, para aprovar as contas com
ressalvas, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 10/04/2023
REDATOR DESIGNADO(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GERALDO GABRIEL MENDES, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo partido União Brasil nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 61.658 (id.
43489343).
Em suas razões (id. 43490388), alega que o Acórdão embargado contém omissões, contradição e incorreu
em erro de fato, ao desaprovar as contas de sua campanha em virtude de irregularidades que, em seu
entender, não se encontram demonstradas.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a existência de omissão,
contradição e erro de fato na decisão, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de aprovar as contas com
ressalvas.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, ante a ausência de
omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material a justificar sua oposição (id. 43518467).
É o relatório.

Num. 43567502 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
VOTO VENCEDOR

I. Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por GERALDO GABRIEL
MENDES, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido União Brasil nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 61.658 (id. 43489343), que desaprovou as contas apresentadas
pelo candidato, determinando-se a restituição de valores, da seguinte forma: a) R$ 1.984,50 -
conta bancária "Outros Recursos" do diretório estadual do Paraná do UNIÃO BRASIL; b) R$
2.415,50 - conta bancária “Fundo Partidário” do diretório estadual do Paraná do UNIÃO BRASIL;
c) R$ 601,00 - ao Tesouro Nacional.
A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani inicialmente afastou o recebimento de novos
documentos após o lançamento do parecer técnico conclusivo, nos termos do entendimento já
fixado por esta Corte Eleitoral. No mérito, considerou que as seguintes irregularidades
configuraram falhas graves, a ensejar a desaprovação das contas: i) atraso no envio dos
relatórios financeiros referentes a 2 doações recebidas, que corresponderam a 14,75% dos
recursos financeiros recebidos pelo candidato, bem como que o atraso não foi de poucos dias, ao
contrário, correspondeu a 30 (trinta) dias, com o envio da informação muito tempo após as
eleições; ii) assunção de dívida de campanha pelo Diretório Estadual do partido sem anuência do
Diretório Nacional e sem observância dos requisitos prescritos no art. 33, § 3º, da Resolução TSE
23.607/19, cuja irregularidade constituiu 10,30% das despesas de campanha; iii) existência de
doações recebidas e gastos realizados anteriormente à data da prestação de contas parcial e
nela não informados, cuja irregularidade representou 36,66% do total de gastos de campanha.
Em seguida foram opostos os presentes embargos de declaração (id. 43490388), alegando-se,
inicialmente, omissão e erro de fato quanto às doações recebidas e gastos realizados
anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informados, porque constou na
prestação de contas parcial R$ 420.500,00 em efetiva movimentação dos recursos no período
indicado. Além disso, no momento da prestação de contas final, foram apresentados todos os
extratos financeiros. O embargante reconheceu que houve uma falha procedimental na
contabilidade quando da adoção do Regime de Caixa para alocação de informações no SPCE,
em violação ao disposto no artigo 36, §1º, da Resolução 23.607 do TSE. Defendeu que não
houve qualquer prejuízo na transparência das contas, mas mero erro procedimental. De igual
maneira, no que se refere às Doações Estimáveis em Dinheiro, asseverou que deixaram de
compor a Prestação de Contas Parcial em razão da ausência do aceite formal e assinatura dos
doadores.
Relativamente às dívidas de campanha, afirmou a existência de erro material no v. acórdão no
que toca ao percentual de falha indicado, no patamar de 10,3% - “Referida irregularidade constitui
10,30% das despesas de campanha” (Acórdão Recorrido – Item II) - quando na verdade as
dívidas de campanha são equivalentes a 9,16% das despesas contraídas em todo o período.
Ainda, aduziu que o acórdão deixou de apreciar fundamentos relevantes no que diz respeito à
assunção da dívida pela agremiação partidária, sendo que a reprovação das contas neste
aspecto se mostra desproporcional.
Por fim, quanto ao atraso no envio dos relatórios financeiros, mencionou que os recursos eram
advindos de doação do próprio candidato.

Num. 43567502 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
A e. Relatora, no acórdão ora embargado, acolheu parcialmente os embargos de declaração
opostos para o fim de, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a conclusão pela desaprovação
em virtude do atraso no envio de relatórios financeiros decorrentes de autofinanciamento da
campanha, remanescendo somente a aposição de ressalvas quanto a esse ponto. Em relação
aos demais aspectos, rejeitou os embargos. Afirmou que o embargante omitiu despesas
realizadas anteriormente à data final da entrega da Prestação de Contas Parcial (08/09/2022) no
montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do total de gastos de campanha.
Quanto às dívidas de campanha, destacou a inexistência de erro material, dado que a decisão
embargada está em consonância com o que foi declarado pelo próprio Embargante em sua
Prestação de Contas. Ainda, pontuou que “mesmo que reduzido o percentual, do contido no
Acórdão embargado vê-se que não se cuida da única irregularidade, superando, no todo, em
muito, o limite jurisprudencial de 10% para se cogitar da aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade”.
Pedi vista dos autos para apreciar a questão dos percentuais considerados irregulares na
presente prestação de contas.
II. A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações de Contas
parciais, está prevista no art. 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE
nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
(...)
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

Num. 43567502 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Como bem pontuado pela Relatora o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
E como também destacado, o entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020) revela que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas.
No caso concreto, não há dúvidas de que houve um erro procedimental do candidato ao não
declarar no SPCE as contratações/doações realizadas até 08 de setembro, tanto é assim de tal
equívoco foi por ele admitido. Mas não se pode ignorar que realmente o candidato na prestação
de contas final lançou toda a movimentação financeira ocorrida no curso da campanha.
Em algumas prestações de contas julgadas por esta Corte Eleitoral referentes às eleições de
2022, a existência de doações recebidas e gastos realizados anteriormente à data da prestação
de contas parcial e nela não informados, em patamares similares foi relevada em função da
ausência de má-fé da parte, conforme se infere dos seguintes precedentes, nos quais pontuo a
fundamentação do voto:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL.
POSTERIOR RESSARCIMENTO. JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO PRESTADOR.

Num. 43567502 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
APLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022. 2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento
com recursos da conta particular do candidato e com posterior ressarcimento
comprovado e justificado nos autos. 3. Omissões e inconsistências nas
prestações de contas parciais maculam a transparência e acarretam irregularidade
revestida de gravidade suficiente para autorizar a desaprovação das contas de
campanha, quando desacompanhado de justificativa plausível (Entendimento do
TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). 4. No caso, os gastos omitidos nas contas
parciais foram devidamente justificados pelo prestador, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Contas
aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253613, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)
Nesse primeiro julgado, a omissão da parcial atingiu R$ 120.548,76, que representou 38,51% dos
recursos. O e. Relator justificou que não houve má-fé do prestador, porque as despesas foram
próximas e o pagamento aconteceu após a entrega da primeira parcial. Ainda cito o seguinte:
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO
DE PROPAGANDA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS
PELO CANDIDATO DOADOR. REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE
PROPAGANDA CONJUNTA CUJO PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO
FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL,
FICANDO
SOLIBARIAMENTE
RESPONSÁVEIS
OS
CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS(...) 4. Conforme
precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na prestação de contas parcial,
de gastos realizados e de doações recebidas em data anterior à sua entrega

Num. 43567502 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de contas
final e, das justificativas prestadas verifica–se a ausência de qualquer indício
de má–fé do prestador. 4. Aprovação com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280382, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)
No julgado acima, embora o montante das despesas omitidas na parcial fosse alto (R$
1.093,719,56), representando 39% dos gastos contratados, destacou-se na fundamentação do
voto que não foi verificado qualquer indício de má-fé e que não houve prejuízo à fiscalização das
receitas e despesas, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Em outra oportunidade, no voto da PCE 0603470-68, cujo objeto centrava-se em retificação de
uma prestação de contas parcial, o Dr. Thiago Paiva dos Santos salientou que: (...) esta Corte
passou a entender que essa falha não possui maior relevância no contexto das contas, em
especial quando não se identifica má-fé do prestador, mas apenas descontrole contábil, uma vez
que não se trata de malversação de recursos públicos e sim a inobservância de requisito formal.
Nesse sentido citou no julgado o voto condutor do acórdão nº 61.656, que possuía a seguinte
redação:
(...)
No caso, a prestação de contas parcial retificadora em questão, representa 43% do
montante total em relação a prestação de contas parcial. Contudo, o apontamento
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.
Como se observa, o prestador apresentou justificativa, e ainda que insuficiente, não
se vislumbrou indício de má fé em suas informações. Demais disso, os dados
indicados na retificadora constam da prestação de contas finais.
Assim, não se verificando prejuízo a atividade fiscalizatória e a confiabilidade das
contas, é possível apenas a aposição de ressalva.
(...) [TRE-PR, PCE nº 0602398-46.2022.6.16.0000, rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, j. 13/12/2022]
Recentemente, no julgamento ocorrido em 23/03/2023, em Embargos de Declaração opostos da
PCE nº 0603057-55.2022.6.16.0000, de Relatoria do Dr. Rodrigo Otávio Gomes do Amaral, esta
Corte Eleitoral anotou mera ressalva quanto à omissão na parcial, no valor de R$ 991.094,73, que
correspondeu a 33,07% da movimentação total de campanha, destacando que não houve indício
de má-fé pelo prestador.
Destarte, com esteio nesses precedentes antes citados, entendo que a omissão na parcial no

Num. 43567502 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do total de gastos de campanha pode
ser ressalvada, já que o próprio prestador justificou que houve um equívoco de interpretação no
momento do lançamento no SPCE, mas que, na prestação de contas final, todos os gastos foram
devidamente declarados na prestação de contas final e submetidos ao crivo fiscalizatório desta
Justiça Especializada.
III. Quanto às dívidas de campanha, conquanto acompanhe a e. Relatora no sentido de que não
podem ser aceitos os documentos juntados pelo Embargante após o parecer técnico conclusivo,
uma vez que sobre eles incidiu a preclusão, o percentual de 10,30% da movimentação se
encontra limítrofe ao patamar de 10% fixado pelo C. TSE como baliza para incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que vislumbro cabível a anotação
de ressalva no ponto em questão.
IV. Por todo o exposto, com o devido respeito, divirjo parcialmente da e. relatora e voto pelo
acolhimento total dos embargos de declaração opostos para aprovar com ressalvas a prestação
de contas de GERALDO GABRIEL MENDES, ao cargo de Deputado Federal das eleições de
2022.

JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado

VOTO VENCIDO

1. Admissibilidade

O Acórdão embargado foi publicado em Sessão no dia 15/12/2022 (id. 43490463), mesma data em que
opostos os Embargos de Declaração (id. 43490388), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra Decisão ou Acórdão
acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral) ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
Na hipótese, o Embargante aduz que o julgado possui omissão, contradição e contém erro de fato,
consubstanciados nos seguintes pontos:
a) existência de omissão no item IV do Acórdão, ao considerar que houve omissão de receitas e despesas na

Num. 43567502 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
prestação de contas parcial em valores que impedem a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
b) existência de erro de material e de fato no item II do Acórdão, ao considerar que a irregularidade
corresponde a percentual acima do real, bem como por não ponderar que o Embargante solicitou autorização
para a assunção da dívida de campanha dentro do prazo, não podendo ser responsabilizado pela demora
imputável ao Diretório Nacional do partido;
c) existência de contradição no item I do Acórdão, ao reconhecer que houve alimentação do SPCE com
relatório financeiro na véspera do pleito, mas ainda assim considerar como não informada a doação
recebida.
Passo à análise individual dos pontos tidos por omissos, contraditórios ou eivados de erros materiais ou de
fato.

2. Omissão quanto a receitas e despesas que deveriam constar da prestação de contas parcial - item IV
do Acórdão

Segundo alega, haveria omissão e erro de fato no item IV ao Acórdão embargado, tendo em vista que “o
Embargante registrou um total de R$ 420.500,00 (quatrocentos e vinte mil e quinhentos reais) em EFETIVA
movimentação de recursos no período de indicação obrigatória (até 08/09/2022 – art. 47, §4º, Res. 23.607 do
TSE)”, sendo que “quando da formalização da Prestação de Contas Final, na qual estão anexos todos os
extratos financeiros relativos às contas bancárias de campanha, observou-se que a movimentação de
recursos nas contas bancárias corresponde ao exato valor indicado na Parcial”.
Cuida-se, portanto, de suposta divergência quanto aos valores efetivamente declarados pelo candidato na
prestação de contas parcial e a efetiva movimentação financeira realizada até a data de sua entrega à Justiça
Eleitoral.
Analisando os relatório de entrega de prestações de contas do candidato no SCPE, verifica-se que a
prestação de contas parcial foi entregue em 11/09/2022, às 23h10, com o número de controle
044550600000PR1488377.
Nessa prestação parcial, deveriam ser informados todos os recursos arrecadados e despesas contratadas até a
data de 08/09/2022 (art. 47, § 4º, da Resolução TSE 23.607/2019).
De acordo com a informação do setor técnico (id. 43448955, item “14.7 b”), o Embargante omitiu despesas
realizadas anteriormente à data final da entrega da Prestação de Contas Parcial (08/09/2022) no montante de
R$ 377.406,00.
A afirmação de que tal omissão “afetou a transparência das contas”, por óbvio, não se refere ao efetivo
movimento financeiro registrado nos extratos bancários, dado que tais informações são privadas e somente

Num. 43567502 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
acessíveis ao eleitorado e órgãos de controle após a efetiva prestação de contas final da campanha.
A necessidade de informar, durante a campanha eleitoral, por meio do SPCE, tanto as doações recebidas, no
prazo de 72 horas do recebimento, quanto, na Prestação de Contas Parcial, as despesas até então realizadas,
visa dar transparência e permitir o efetivo controle dos gastos de campanha.
Ao omitir essas informações na Prestação de Contas Parcial, o Embargante privou seu eleitor do acesso a
informações cruciais para a livre formação de sua escolha, além de ter dificultado o exercício do controle
financeiro, quer pelo Ministério Público, quer por outros candidatos e cidadãos.
O fato de que as despesas pagas até então constavam dos extratos bancários em nada altera a conclusão de
que a não alimentação correta e tempestiva do SPCE trouxe graves prejuízos à transparência das contas de
campanha.
Aliás, o próprio Embargante admite que a contabilidade da campanha não respeitou o disposto no art. 36, §
1º, da Resolução TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento
dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.

Para além de um mero equívoco formal, fato é que trouxe prejuízo à transparência e à confiabilidade das
contas, impedindo o controle concomitante dos gastos, sendo irrelevante que se tenha tratado de erro ou de
má-fé.
Ainda, referida omissão violou expressamente o dever de informar, na prestação de contas parcial, a
escorreita identificação dos gastos realizados, conforme contido no art. 47, § 1º, III, da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio eletrônico, por
intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
[...]

Num. 43567502 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores;

Assim, considerando que tal omissão atingiu mais de um terço de todas as despesas contratadas na
campanha, não há que se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NO
RELATÓRIO
PARCIAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO.
DESAPROVAÇÃO.
1. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave, que prejudica
a transparência das contas e sonega dos eleitores, principais destinatários dessas informações, dados
sobre os financiadores da campanha e do destino dado pelos candidatos aos recursos, inclusive públicos,
que lhes foram disponibilizados.
2. Essa omissão também prejudica a fiscalização concomitante, deixando os demais candidatos, entes
partidários, Ministério Público Eleitoral e a própria Justiça Eleitoral com dificuldades para a adoção de
medidas contemporâneas de controle e produção antecipada de provas.
3. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados quando a infração atinge
percentual significativo das contas. Precedentes.
4. A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a transparência das contas, tais como
omissões na prestação de contas parcial, não são superadas pela mera apresentação das informações
nas contas finais, possuindo aptidão para ensejar a desaprovação. Precedentes.
5. Contas desaprovadas.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060227633, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022 - destaques
acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO. INEXISTENTE. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não configura vício de omissão quando a decisão embargada analisou minuciosamente os elementos
constantes da prestação de contas e concluiu pela desaprovação, não se prestando os aclaratórios para a
finalidade de submeter o feito a novo julgamento.
2. Não estão presentes os vícios mencionados pela embargante, já que o acórdão embargado analisou
detalhadamente a prestação de contas, concluindo–se pela existência de falha com gravidade suficiente
a dar ensejo à sua desaprovação, em específico, a omissão de despesas na prestação de contas parcial,
que somou R$ 220.380,00 e impactou 31,5% do total de despesas. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 43567502 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060325070, Acórdão, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 58, Data 27/03/2023 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS
NOS
GASTOS
ELEITORAIS.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE 34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA.
PREJUÍZO
SIGNIFICATIVO
À
FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE
DO
FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência
do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a falha relativa às omissões na prestação de contas parcial representa o percentual de
34,64% da movimentação de campanha, o que impediu a transparência das formas de financiamento e
gastos de campanha, constituindo, assim, falha grave que enseja a desaprovação das contas.
[...]
10. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores.
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES.
SOBRA
DE
CAMPANHA.
RECURSOS
PRIVADOS.
DEPÓSITO
CONTA
DO
PARTIDO.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E
DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
TRANSFERÊNCIAS
DE
FUNDO
PARTIDÁRIO. PARTIDO DISTINTO. CARGOS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE
ATINGE 29,48% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA GRAVE.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
9. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à

Num. 43567502 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
10. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência
do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
11. No particular, a falha relativa às omissões na prestação de contas parcial representa 29,48% da
movimentação de campanha, o que afeta significativamente a transparência das formas de
financiamento e gastos de campanha, constituindo, assim, falha grave que enseja a desaprovação das
contas.
[...]
13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e depósito de sobras de
campanha.
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIO. FINANCEIRO.
OMISSÃO. DESPESA. IRREGULARIDADE. GRAVE. OMISSÃO. GASTOS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
FRUSTRAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO.
ATUALIDADE.
FALHAS.
PERCENTUAL.
SIGNIFICATIVO.
DISPENSA. EMISSÃO. RECIBO. PROPAGANDA. CONJUNTA. OBRIGATORIEDADE. REGISTRO.
PRESTAÇÃO. DOADOR. BENEFICIÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO. TESOURO
NACIONAL.
1 – Configura inconsistência o atraso no registro dos relatórios financeiros de doações recebidas, que
deve ser sopesada em conjunto com as demais falhas apuradas.
2 – A omissão de despesas é irregularidade grave porquanto sonega as informações e documentos acerca
da movimentação de recursos financeiros, dificultando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral,
devendo seu impacto ser sopesado no conjunto das falhas apuradas. In casu, configurada a
irregularidade, determina–se o recolhimento de R$ 3.014,60 ao Tesouro Nacional.
3 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial é falha grave que pode, a depender de seu impacto
na prestação de contas, conduzir à desaprovação, porquanto frustra a fiscalização concomitante sobre a
movimentação de recursos financeiros.
4 – A dispensa de emissão de recibo para doação estimável consistente em material de propaganda
impresso em conjunto não afasta a obrigatoriedade do registro na prestação de contas do doador e dos
respectivos beneficiários.
5 – In casu, o conjunto das falhas apuradas resulta em valor que, em dados absolutos e relativos, não
pode ser tido como diminuto, pois totaliza R$ 36.604,60 que corresponde a 23,15 % da movimentação
financeira.
6 – Contas desaprovadas. Determinação de restituição ao Tesouro Nacional – R$ 2.860,00.
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060337538, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago

Num. 43567502 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. DESAPROVAÇÃO.
(...)
2. A omissão de receitas e/ou despesas na prestação de contas parcial afeta a transparência das contas e
impede que eleitores votem conscientes dos financiadores da campanha e do destino dado às receitas
arrecadadas, bem como que outros candidatos, partidos, Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral
promovam fiscalização concomitante e possam adotar medidas contemporâneas de controle e produção
antecipada de provas.
3. Quando a magnitude das irregularidades apuradas ultrapassa de forma significativa o limite de 10%
da movimentação financeira, fica obstaculizada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, resultando na desaprovação das contas.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores.
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370450, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONTEMPLAM TODO PERÍODO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE 31,1% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA
CAMPANHA. FALHA GRAVE. EXISTÊNCIA DE SALDO RELATIVO AOS RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência
do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a falha relativa às omissões na prestação de contas parcial representa o percentual de
31,1% da movimentação de campanha, o que impediu a transparência das formas de financiamento e
gastos de campanha, constituindo, assim, falha grave que enseja a desaprovação das contas
[...]

Num. 43567502 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
11. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Por fim, insta reforçar a conclusão do Acórdão embargado quanto ao fato de que a inserção, na Prestação de
Contas Final, de despesas que teriam sido contratadas anteriormente à Prestação de Contas Parcial mas nela
omitidas, pode indicar a existência de contratações retroativas, com vistas a justificar pagamentos feitos
posteriormente com uso de recursos públicos, a ensejar a necessária apuração pelo Ministério Público
Eleitoral.

3. Ausência de autorização prévia para assunção de dívida de campanha - item II do Acórdão

Alega o Embargante que o Acórdão recorrido padece de erro material, quanto ao percentual representativo
da irregularidade frente ao volume de recursos movimentados na campanha, bem como de omissão,
porquanto “deixou de apreciar fundamentos relevantes no que diz respeito à assunção da dívida pela
agremiação partidária”.
Quanto ao primeiro ponto - erro material -, insta consignar que, ao contrário da alegação do Embargante, o
total de despesas declaradas na campanha foi de R$ 1.050.534,02, inclusive porque houve omissão quanto a
existência de dívidas, que só foram informadas após apontamento do setor técnico.
Dessa forma, não se vislumbra a existência de erro material, dado que a decisão embargada está em
consonância com o que foi declarado pelo próprio Embargante em sua Prestação de Contas.
Ainda que houvesse, a redução do percentual em ínfimos 1,14% em nada alteraria a conclusão quanto à
irregularidade do procedimento de assunção de dívidas pelo órgão partidário.
Demais disso, mesmo que reduzido o percentual, do contido no Acórdão embargado vê-se que não
se cuida da única irregularidade, superando, no todo, em muito, o limite jurisprudencial de 10%
para se cogitar da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No que concerne à omissão quanto a pontos relevantes relacionados ao procedimento de assunção de
dívidas, tenho que isso foi suficientemente analisado no Acórdão embargado. Vejamos:

A Resolução TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as despesas
contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à

Num. 43567502 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
Justiça Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir eventual
dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da
Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já
contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de contas poderão
ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção partidária, com
apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a
anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição
subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a responder
solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada
como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem, cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na resolução que trata
das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do
Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos, conforme o
cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas por documento
fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de prova permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à autorização da
direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art. 33 desta
Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá
ser considerada motivo para sua rejeição.

Num. 43567502 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
[Grifou-se]

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida pelo partido deve
ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma forma de exoneração do
devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil, evidentemente ela deve ser feita também até
a data limite para a entrega da prestação de contas.
Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em percentual significativo ou
valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a desaprovação das contas, nos termos já
decididos pela jurisprudência pátria. (...)
Com relação à alegada autorização obtida do Diretório Nacional para a assunção da dívida do candidato
pelo Diretório Estadual do Partido, não encontra respaldo na realidade.
Ainda que se desconsiderasse o fato de que não foi juntada no ato da prestação de contas, como exige a
norma de regência, nem a evidente preclusão que conspurca a documentação trazida aos autos após o
parecer conclusivo, tem-se que nenhuma autorização foi juntada aos autos. Os documentos juntados nos
ids. 43459815 e 43460818 estão assinados pelo representante do Diretório Estadual do Partido, não pelo
Nacional, como exige a regulamentação legal.
Contudo, como já analisado alhures, a autorização deve necessariamente acompanhar a prestação de
contas final, nos exatos termos do art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, não sendo passível de
aceitação autorização póstuma. Segundo o próprio requerente, a deliberação da Executiva Nacional teria
ocorrido em 28/11/2022, muito após a data final de apresentação das contas de campanha.

Dessa forma, fica patente que a apresentação da documentação após o prazo legal não tem o condão de
afastar a irregularidade, eis que não foi determinado o recolhimento de valores nesse ponto, servindo os
Embargos, nessa questão, como mero meio para que o Embargante ventile seu descontentamento com a
decisão judicial, o que não é o objeto desse tipo de recurso.

4. Atraso no envio de relatórios financeiros - item I do Acórdão

Por fim, aduz o Embargante que o Acórdão embargado é contraditório, em seu item I, quando reconhece que
houve o envio das informações referentes aos relatórios financeiros de autofinanciamento na véspera da
eleição e, ao mesmo tempo, conclui pela quebra da transparência.
Tal conclusão, no entanto, decorre do fato de que, embora alimentado o SPCE com a informação, essa não
foi transmitida à Justiça Eleitoral, o que viola a norma de regência e impede o controle e a transparência
acerca do recebimento de valores pela campanha, razão de ser da própria exigência.

Num. 43567502 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
É dever do candidato, como responsável financeiro por sua própria campanha, certificar-se de que as
informações exigíveis estão sendo prestadas tempestivamente e de forma correta, não sendo admissível
atribuir-se a terceiro ou a problemas técnicos a culpa pelo descumprimento da obrigação legal.
Contudo, posteriormente ao julgamento do presente caso, esta Corte decidiu que não viola a transparência
das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual
o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO
DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação informada em atraso é
oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser da exigência de
transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores, decorre da necessidade de permitir
o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com
acesso a todas as informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o
candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação
das contas, mas mera aposição de ressalvas.
Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das informações financeiras não é
afetada, com mais razão ainda de se aplicar idêntico raciocínio quando a omissão se refere a recursos
próprios do candidato.
Ainda que informado somente quando da prestação de contas final, o autofinanciamento obedeceu aos
limites estabelecidos pela legislação, sendo, ainda, efetivado nos últimos dias da campanha.

Num. 43567502 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12
Portanto, há que se alinhar a decisão destes autos à jurisprudência atual desta Corte, para o fim de afastar do
fundamento do Acórdão a desaprovação em virtude da irregularidade decorrente do atraso no envio de
relatórios financeiros referentes ao autofinanciamento, analisada no item I da decisão embargada,
atribuindo-se-lhe ressalva.

5. Conclusão

Ante o exposto, não se vislumbrando omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto aos itens II
e IV do Acórdão embargado, há que se rejeitar os Embargos de Declaração nesses pontos.
Havendo, contudo, nova orientação jurisprudencial em sentido oposto ao da conclusão contida no item I da
decisão recorrida, é de se acolher os Embargos neste ponto específico, para o fim de, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, afastar a conclusão pela desaprovação em virtude do atraso no envio de relatórios financeiros
decorrentes de autofinanciamento da campanha, remanescendo somente a aposição de ressalvas.
Por fim, considerando que as irregularidades remanescentes, descritas nos itens II, III e IV do Acórdão
embargado, quando analisadas em conjunto, são suficientes para ensejar a desaprovação das contas,
mantém-se a conclusão por sua rejeição.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito, DAR-LHES
PARCIAL ACOLHIMENTO, para o fim específico de excluir do Acórdão embargado a conclusão pela
desaprovação decorrente da irregularidade descrita em seu item I, atribuindo-lhe ressalva, mantida, contudo,
a desaprovação das contas, com determinação de restituição de valores, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43567502 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2023 18:01:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118012756300000042530661
Número do documento: 23041118012756300000042530661
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/04/2023 13:14:12

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602414-
97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - REDATOR DESIGNADO: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ELEICAO
2022 GERALDO GABRIEL MENDES DEPUTADO FEDERAL, GERALDO GABRIEL MENDES -
Advogados dos EMBARGANTES: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu os embargos de declaração, para aprovar as contas com ressalvas, nos
termos do voto do Redator Designado. Vencida a Relatora, acompanhada pelo Des. Fernando Wolff
Bodziak.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023